Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-02.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Nos casos em que a notificação não for entregue por desídia do devedor, que deixou de atualizar seu endereço, necessário, em observância à boa-fé contratual, entender que a mora restou constituída pela simples remessa da carta ao endereço constante em contrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.